Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-27.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020042-27.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA CANCIO DA SILVA - CPF: 024.202.301-08 (EMBARGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO TEMPORAL DAS ECs N.º 113/21 E N.º 136/25. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação interposta, com alegação de omissão no
decisum
quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, especialmente diante das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 136/25.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária em condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, diante da superveniência da EC n.º 136/25, que alterou os parâmetros anteriormente definidos pela EC n.º 113/21.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa aos consectários legais (juros e correção monetária) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o que justifica o acolhimento dos embargos mesmo que não tenha sido expressamente suscitada no momento oportuno.

4. A EC n.º 113/21 promoveu unificação dos critérios de atualização monetária e juros, com a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir de 09.12.2021, incidindo de forma única até o efetivo pagamento.

5. A EC n.º 136/25, por sua vez, alterou esse regime, restabelecendo critérios distintos a partir de 10.09.2025, com a aplicação do IPCA para correção monetária e juros de mora simples de 2% ao ano, com cláusula de substituição pela Selic caso mais favorável à Fazenda Pública.

6. Diante das modificações constitucionais e jurisprudenciais supervenientes, impõe-se o saneamento da omissão para explicitar os critérios temporais e os índices de correção aplicáveis conforme cada período.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e estabelecer, para fins de cumprimento do julgado, a observância aos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

Tese de julgamento
:
"1. A omissão sobre os critérios de juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública pode ser sanada por embargos de declaração, ainda que sem alteração do conteúdo decisório. 2. O regime de atualização e juros das condenações da Fazenda Pública observa três fases: (i) até 08.12.2021, aplicam-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ; (ii) de 09.12.2021 a 09.09.2025, vigora a EC n.º 113/21 com aplicação exclusiva da taxa Selic; (iii) a partir de 10.09.2025, aplica-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano ou a Selic, se inferior, nos termos da EC n.º 136/25".

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 100, § 5º; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; EC nº 113/21; EC nº 136/25; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: TF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1020042-27.2024.811.0003 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 314084886):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL, SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que concedeu auxílio-acidente, embora comprovada a persistência de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trajeto. Laudo pericial apontou prejuízo funcional ao membro superior direito, com impacto direto sobre as atividades laborais anteriormente exercidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, diante da comprovação da incapacidade laboral parcial e permanente, seria o caso de restabelecimento do auxílio-doença; e

(ii) definir o termo inicial e a forma de cessação do benefício concedido, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A Perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente, com comprometimento parcial das funções motoras do membro superior direito, limitando o exercício da atividade de secretária.

4. Preenchidos os requisitos para o recebimento do auxílio-doença (art. 59, da Lei n.º 8.213/91), deve ser restabelecido desde a data da cessação indevida na via administrativa.

5. Suspensão do benefício condicionada a nova avaliação médica administrativa pelo INSS, conforme o art. 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

6. A correção monetária e os juros moratórios incidem conforme os Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até a vigência da EC n.° 113/21, quando passa a ser aplicável exclusivamente a taxa Selic, matéria de ordem pública que pode ser corrigida de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação administrativa, com revisão periódica pelo INSS.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a persistência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, é devido o restabelecimento do auxílio-doença, com termo inicial fixado na data da cessação indevida do benefício.
2. A ausência de previsão de prazo de cessação autoriza a imposição de revisão periódica do benefício pela via administrativa, nos termos do art. 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 26, II; 59; 60, § 10, EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.790/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 28.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.883.040/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª T., j. 22.11.2021; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª S., j. 22.02.2018 (Tema 905)”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão apresenta omissão no que se refere à incidência da Emenda Constitucional n.° 136/2025, que alterou por completo o artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e afastou a aplicação da Taxa Selic após 09/2025 nas condenações da Fazenda Pública.

Por essas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “
a fim de que conste o novo marco temporal para fixação dos consectários legais, ou seja,
entre 12/21 e 08/25, Taxa Selic nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, Tema 810 STF /Tema 905 STJ e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (consectários legais anteriores à EC n. 113/21)
” (ID. 321478865).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 326671414).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1020042-27.2024.811.0003 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculada por omissão, ao argumento de que o
decisum
se manteve silente quanto às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.° 136/2025 no concernente aos juros de mora e correção monetária.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Na hipótese, do exame da questão posta, observa-se que razão assiste à parte embargante, notadamente pelo fato de que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e, portanto, cognoscíveis de ofício.

Nesse contexto, como ressaltado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3º
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo INPC em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou a EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC nº 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional nº 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, para sanar a omissão apontada para estabelecer que, no cumprimento do julgado, deverão ser observados os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025